Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714127-81.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FULVIO FREIRE GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o causídico que peticionou ao ID 74062193, para que junte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as razões de apelação. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2025 13:27:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator